Tribunal: STF
Processo: ARE 1477170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §§ 2º, INC. II, E 2º-A, INC. I, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.



    Preliminar de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP. Os requisitos do art. 226 do CPP devem ser observados quando possível, não ensejando sua falta a nulidade do reconhecimento realizado, como já reconhecido pela jurisprudência. Mérito. Materialidade e a autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pela vítima e dos inequívocos reconhecimentos por essa realizados, na polícia e em juízo, corroborados, ainda, pela confissão de um dos acusados, inclusive, com relação à participação do outro no crime, à época, seu companheiro. A vítima não possuía qualquer relação com os acusados anteriormente, não tendo qualquer razão para querer prejudicá-los ou acusá-los falsamente, motivo pelo qual de se dar plena credibilidade às suas declarações e aos inequívocos reconhecimentos efetivados, sobremodo, corroborados pela confissão de um dos agentes. Comprovada a atuação dos réus em comunhão de esforços e vontades e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo para a prática da subtração, configuradas se encontram as majorantes correspondentes. A não apreensão ou a ausência de perícia da arma de fogo utilizada no crime não impede o reconhecimento da majorante respectiva, estando demonstrado, como no caso, seu emprego para o cometimento do delito de roubo. Ademais, nada há, nos autos, a corroborar a alegação da defesa de que a arma utilizada pudesse ser um simulacro de arma de fogo, ônus que lhe cabia (art. 156, caput, do CPP). A configuração da majorante do concurso de agentes independente de prova de prévio ajuste. Inocorrente participação de menor importância, eis que as atuações dos réus foram fundamentais na prática do crime de roubo. Tendo sido o crime cometido em comunhão de esforços e vontades entre os agentes, indiferente qual deles portava a arma de fogo ou qual teria anunciado o assalto (art. 29, caput, do CP). Condenação mantida. Penas. Possível a utilização de condenações definitivas anteriores diversas daquela considerada na agravante da reincidência para elevação da pena-base, o que não configura dupla punição ou bis in idem. O fato de o réu ter cometido o crime quando estava em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, aumenta, sobremodo, a reprovabilidade da conduta. O reconhecimento da agravante da reincidência decorre de observância de expressa previsão legal, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF, inclusive, com repercussão geral, inexistindo bis in idem em sua incidência. Tratando-se de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena carcerária imposta por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP). Pena carcerária de um dos réus reduzida, corrigindo erro material no cálculo da pena definitiva. Inalterados os fundamentos que determinaram a prisão preventiva de um dos réus, reforçados pela manutenção do juízo condenatório, deve aquela ser mantida.



    PRELIMINAR REJEITADA. APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E, DO OUTRO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente